Tribunal: TJDFT
Processo: 0715192-36.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SUMULA 479 DO STJ. ALEGAÇÕES NÃO DESCREDENCIADAS PELA PROVA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No sistema da Lei dos Juizados, ao contrário da Justiça Tradicional, opera-se a revelia quando o réu não comparece à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento.

2. Não comparecendo o réu na sessão de conciliação, é dispensável a designação de audiência de instrução e o julgador está autorizado a proferir sentença, desde que presentes os elementos necessários para o adequado julgamento do mérito. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

3. Decretada a revelia da parte ré, instaura-se a lógica inversa no campo probatório: fixa-se a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.

4. Na hipótese, a alegação do autor de que duas operações realizadas por meio do cartão de débito foram fraudadas não foi descredenciada pela prova dos autos, que contempla o extrato da conta corrente, a reclamação perante o banco e o registro da ocorrência um dia depois do evento.

5. Na linha do que dispõe o enunciado da Súmula n.o 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

6. Diante da revelia do réu e do cenário fático-jurisprudencial, merece ser mantida a sentença na parte em que condenou o banco a restituir a quantia debitada.

7. A fraude, per se, é insuficiente para a configuração dos danos morais se os autos não contemplam reflexos relevantes na vida do autor. “A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.).

8. Nesse contexto, a restituição do valor debitado mostra-se suficiente para a adequada solução da controvérsia.

9. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais.

10. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. No mérito, parcialmente provido. Relatório em separado.

11. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.